Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-10.2023.8.11.0021
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000118-10.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURDES GOMES MENEZES - CPF: 545.687.061-49 (RECORRENTE), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA
. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PROTESTO E PAGAMENTO NO MESMO DIA. NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA DENTRO DO PRAZO CONFORME SÚMULA 548/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCIPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 186279280, na reclamação no 1000118-10.2023.8.11.0021, Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa, que julgou parcialmente procedente o pedido, indeferindo o pedido de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inaplicabilidade da Súmula 385/STJ; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- negativação devida.

No caso, a Recorrente teve seus dados inseridos no cadastro de restrição ao crédito em 6/12/2022, em razão de inadimplemento da conta de energia com vencimento em 16/11/2022, no valor de R$ 87,97
(oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).

A Recorrente apresentou comprovante de pagamento, no id.

186279261, no valor de R$ 87,97
(
oitenta e sete reais e noventa e sete centavos
),
pago em 6/12/2022, mesmo dia da negativação.

Tem-se, portanto, incontroverso que o nome do Recorrente foi excluído do cadastro de inadimplentes em 12/1/2023, em prazo permitido.

Entretanto havendo interposição de recurso apenas pela parte Autora visando a inclusão do dano moral, de rigor a aplicação do princípio da non reformatio in pejus, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

- do dano moral
.

Concluo, portanto, que deve permanecer afastada a pretensão ao dano moral, ainda que por outro fundamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO;
b)
segue mantida a sentença, com exclusão do dano moral, porém, por outro fundamento;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
c.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024